Tribunal: TCU
Processo: 043.344/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7933/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial - TCE, instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação total de despesas do Convênio 731.961/2010, celebrado com a Associação de Cultura e Turismo de Gramado - ACTG, tendo por objeto o evento "Chocofest", previsto para o período de 5/3/2010 a 4/4/2010. Considerando que o valor transferido pelo MTur, de R$ 300.000,00, foi integralmente impugnado, tendo em vista que ao avaliar a prestação de contas o concedente entendeu que a execução do convênio havia sido realizada pela empresa Marta Rossi e Silvia Zorzanello Feiras e Empreendimentos Ltda. e não pela entidade convenente; considerando que a ACTG e sua ex-secretária executiva, Marli Teresinha Tomasi, foram citadas para se pronunciarem sobre as irregularidades; considerando que, segundo a ex-secretária executiva, as referências na prestação de contas ao nome da empresa Marta Rossi e Silvia Zorzanello Feiras e Empreendimentos Ltda., decorreram do fato de que a empresa é proprietária da marca "Chocofest", e suas sócias, Marta Rossi e Sílvia Zorzanello, foram criadoras e realizadoras do evento temático de Páscoa por vinte anos; considerando que a ACTG recebeu da empresa Marta Rossi e Silvia Zorzanello Feiras e Empreendimentos Ltda. uma autorização para uso da marca de sua propriedade; considerando que o MTur atestou a efetiva execução do convênio 731.961/2010 nos termos previstos no plano de trabalho da avença; considerando que restou comprovado o nexo de causalidade entre os recursos federais repassados e os pagamentos realizados às empresas contratadas para execução do objeto conveniado, conforme extrato bancário, cujos desembolsos estão em consonância com as notas fiscais e comprovantes apresentados; considerando que a comprovação do nexo entre os recursos repassados e o cumprimento do objeto do convênio motivam o acolhimento das alegações de defesa apresentadas por Marli Teresinha Tomasi; considerando que subsistiram falhas relacionadas à realização de contratações sem prévia cotação de preços, referentes a aquisições nos valores de R$ 5.520,00, R$ 5.400,00 e R$ 9.000,00, e por se tratarem de valores baixos e não terem sido aventados indícios de superfaturamento, tais falhas não são suficientes para ensejar a irregularidade das contas, mas apenas ressalvas; considerando que a despeito da citação válida da ACTG a entidade não apresentou defesa, porém as alegações apresentadas pela ex-secretária executiva podem ser acolhidas integralmente em proveito da entidade; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU pela regularidade com ressalva das contas de Marli Teresinha Tomasi; considerando a recomendação do MPTCU quanto ao julgamento pela regularidade das contas da Associação de Cultura e Turismo de Gramado; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, incisos I e II, e 169, inciso III, do Regimento Interno, em: julgar regulares as contas da Associação de Cultura e Turismo de Gramado e dar-lhe quitação plena; julgar regulares com ressalva as contas de Marli Teresinha Tomasi e dar-lhe quitação; c) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 100, aos responsáveis e ao Ministério do Turismo; e d) arquivar o processo. 1.Processo TC- Processo 043.344/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II 1.2. Responsáveis: Associação de Cultura e Turismo de Gramado (CNPJ 05.970.767/0001-67) e Marli Teresinha Tomasi (CPF XXX.322.650-XX). 1.3. Unidades: Ministério do Turismo e Associação de Cultura e Turismo de Gramado (CNPJ 05.970.767/0001-67). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Thaís Schramm Werutsky (OAB/RS 58746) e outros, representando Marli Teresinha Tomasi. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.